Tribunal: TJDFT
Processo: 0749984-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Constitucional e estatuto do idoso. Tutela de urgência. Acolhimento em instituição de longa permanência para idosos – ILPI. Probabilidade do direito e perigo de dano. Presença. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação cominatória, concedeu tutela provisória para determinar que se disponibilize vaga a autora na Unidade de Acolhimento para idosos, ou arque com os custos de aluguel social.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
4. A internação do idoso em entidade de longa duração se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso, conforme se extrai do art. 230 da CF/88 c/c arts. 3o, § único, V e 37, §1o do Estatuto do Idoso.
5. Demonstrado a extrema vulnerabilidade da idosa de 86 anos, diagnosticada com Alzheimer, sem filhos ou cônjuge, com necessidade atestada de cuidados com medicação, alimentação e para as atividades cotidianas, que conta com auxílio apenas de irmã também idosa (73 anos), justificada a necessidade de internação e cabível a antecipação dos efeitos da tutela como forma de se garantir o direito à saúde e à vida da Agravante, assegurando-lhe internação em instituição de longa permanência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 230 da CF/88 c/c arts. 3o, § único, V e 37, §1o do Estatuto do Idoso.